Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739837-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO AGRAVADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0708419-04.2021.8.07.0020) ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, rejeitou a impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes, e manteve a penhora sobre o veículos indicado pelos Exequente/Agravado. Em suas razões recursais (Id. 41594969), o agravante sustenta que o veículo objeto de penhora é utilizado como ferramenta de trabalho, uma vez que trabalha como auxiliar de serviços gerais e necessita se dirigir com frequência para regiões administrativas de difícil acesso por transporte público. Advoga a imperatividade da desconstituição da penhora, diante do impacto nas suas condições de trabalho. Pontua, ainda, que o veículo penhorado possui diversas avarias, tais como defeito de funcionamento, amassados laterais, havendo depreciação no seu valor, não sendo sequer hábil a quitação do débito. Ao final, discorre sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (Id. 142730854). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a manutenção da penhora sobre os veículos, decorreu da apreciação do conjunto fático probatório realizado nos autos principais, especialmente na ausência de demonstração de plausibilidade do direito contestado pelos Agravantes/Executados quando da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, a princípio, efetivamente não restam observados o atendimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. Isso porque, muito embora a Agravante defenda que o veículo penhorado é utilizado para o trabalho, não trouxe qualquer elemento probatório que comprovasse tal alegação, especialmente considerando que o labor de “auxiliar de serviços gerais” não pressupõe automaticamente a imprescindibilidade de veículo automotor para sua realização. Ademais, a alegação genérica de existência de avarias no veículo, que possam depreciar seu valor, não se mostra, por si só, hábil a desconstituir a penhora do bem, uma vez que a aferição do real valor do bem demanda avaliação por expert habilitado para tanto. Igualmente, não verifico a existência de risco na manutenção da penhora, ante a reversibilidade da medida. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora